Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721963-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. ADEQUAÇÃO. I - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. II - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que não fora aplicada a redução de pena pela atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, implicando prejuízo à individualização da pena e à proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 65 do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão. Precedentes.” (AgRg no REsp 1796291/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/6/2019). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 1947035, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/8/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009